Tribunal: TJBA
Processo: 8021164-35.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PAULO SERGIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: PAULO SERGIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021164-35.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DELITOS CAPITULADOS NOS ARTIGOS 180, 304, C/C O ARTIGO 297, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E DO ARTIGO 16, § 1º, INCISO III, DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. ADVENTO DE NOVO TÍTULO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos os autos de Habeas Corpus nº. 8021164-35.2021.8.05.0000, em que figura como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, Paciente Rômulo Silva dos Santos e Autoridade Coatora, o MM. Juiz de Direito Plantonista da Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador-BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O PEDIDO, pelas razões expostas no voto a seguir. Sala de sessões, 2022. Juiz Convocado Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira Relator